Tribunal: TJBA
Processo: 0085470-74.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0085470-74.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LUIZ TARQUINIO PONTES NETO, LILIAN DAIANA CALAZANS GUIMARAES, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: JOSELICE DE OLIVEIRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR PREPOSTO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por Joselice de Oliveira Conceição, condenando a ré ao pagamento de R$ 18.000,00 por danos materiais, R$ 30.000,00 por danos morais e pensão mensal vitalícia equivalente a um salário mínimo, em razão de atropelamento causado por veículo a serviço da ré.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade e responsabilidade da EMBASA pelo acidente, a validade da decisão que indeferiu a denunciação à lide da empresa contratada para prestação de serviços (SENIC), a existência de nexo causal e culpa, bem como a adequação e proporcionalidade das indenizações fixadas na sentença.

III. Razões de decidir
1. Confirmado o vínculo do veículo com a EMBASA, por meio de documento policial e manifestação da própria empresa, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva.
2. Preclusa a matéria referente à denunciação da lide, indeferida por decisão não impugnada oportunamente.
3. Configurada a responsabilidade objetiva da ré, por ser concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
4. Demonstrada a ocorrência de dano, nexo causal e falha na prestação do serviço, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva da vítima.
5. Confirmada a razoabilidade e proporcionalidade da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.
6. Comprovado o desembolso com cirurgia, justifica-se a indenização por danos materiais de R$ 18.000,00.
7. Evidenciada a incapacidade laboral definitiva da vítima, justificando-se o pagamento de pensão mensal vitalícia, conforme art. 950 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

"É objetiva a responsabilidade de concessionária de serviço público por danos causados por seus prepostos, inclusive a terceiros não usuários."

2.

"Configura-se o dever de indenizar quando demonstrado o nexo causal entre o acidente causado por veículo a serviço da ré e os danos físicos e morais sofridos pela vítima."

3.

"É devida pensão mensal vitalícia quando a vítima, em decorrência do evento danoso, torna-se permanentemente incapaz para o exercício de sua atividade laboral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0085470-74.2006.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA